Tribunal: TJPA
Processo: 0003943-68.2017.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0003943-68.2017.8.14.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BENEVIDES/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
MANOEL DE JESUS RAFAEL DE OLIVEIRA
DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ARTS. 226, INCISO II, E 71, TODOS DO CPB. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos quando o laudo pericial aliado às declarações da vítima e das testemunhas denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, a palavra daquelas é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MANOEL DE JESUS RAFAEL DE OLIVEIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no
art. 217-A c/c art. 226, inciso II e art. 71, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que em data indeterminada no ano de 2013 e em 06.10.2016, o acusado manteve atos libidinosos diversos da conjunção carnal com o menor G. E. S. D. J., seu enteado que, à época, possuía 06 (seis) anos de idade. Segundo o que consta dos autos, por volta das 6h do dia 06.10.2016, Ana Lúcia da Silva Sobral, mãe da vítima, deixou-a, juntamente com sua irmã de 02 (dois) anos de idade, sob a responsabilidade de seu companheiro, o ora denunciado, e saiu para uma consulta odontológica no posto de saúde do bairro. Já naquele local, Ana Lúcia resolveu pedir que guardassem sua vaga na fila de espera, e retornou para casa antes do previsto, no intuito de fazer o café da manhã. Ao chegar em frente ao imóvel, ouviu gritos do seu filho G., e bateu na porta, contudo, ninguém abriu. Ana Lúcia olhou, então, para dentro da residência, por uma brecha na madeira. Neste momento, pôde observar seu companheiro sair despido de dentro do banheiro e vestir uma bermuda.

Em seguida, Manoel abriu a porta da residência e Ana Lúcia entrou, questionando o que havia acontecido, pois seu filho estava gritando e chorando muito. O acusado, vulgo ¿Pastana¿, disse que não havia acontecido nada, e como G. continuava a chorar, Manoel alegou que tinha batido na criança por desobediência. Ana Lúcia continuou insistindo em querer saber o que tinha acontecido, e Manoel empreendeu fuga para local incerto e não sabido. Ao perguntar para o menor G. o que havia acontecido, o mesmo disse:
¿Mãe, o Pastana colocou o pinto na minha bunda e eu disse pra ele parar, mas ele continuou e só parou depois que a senhora bateu na porta¿
.

Após a fuga do acusado, este passou a realizar telefonemas para a ex-companheira, ora dizendo que não tinha feito nada, ora oferecendo dinheiro para ela não procurar a delegacia. Por fim, passou a ameaçar, afirmando que saber onde a família dela residia, assim como a rota de sua irmã a caminho da faculdade, e que nada o impediria de concretizar um ¿acidente¿.

Prossegue a exordial narrando, ainda, que em estudo social, a criança relatou para a técnica:
¿eu estava dormindo e a mamãe foi no postinho fazer uma consulta, quando a minha mãe chegou em casa eu ¿tava¿ gritando no banheiro; que como a porta tem umas brechinhas na porta, o ¿cabeça de galinha¿, ele me chamou para ir lá pro banheiro, ele já ¿tava¿ lá; aí ele mandou eu tirar a minha cueca e ele também tirou a dele, aí ele mandou eu pegar no pinto dele, aí ele colocou o pinto dele no meu bumbum, e melou o meu bumbum, depois eu limpei com papel higiênico, doeu um pouquinho, eu gritei para alguém escutar porque eu queria que ligassem ¿pra¿ polícia. Quando a minha mãe olhou por uma brecha da porta e viu ele se vestindo. Ele já fez isso outra vez comigo a mesma coisa.¿

Finaliza a inicial narrando que Ana Lúcia referiu que em 2013, G. E. S. D. J. verbalizou à avó que Manoel já havia tentado algo com ele, contudo, como estava em trabalho de parto e não teria quem cuidasse dela e de seu filho, resolveu deixar Manoel ficar.

Em
razões recursais
, o apelante alega a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito por parte de sua pessoa
, tendo sido sua condenação baseada, tão somente, nos depoimentos da vítima e das testemunhas informantes que possuem interesse no deslinde processual. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

Alega o apelante a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito por parte de sua pessoa
, tendo sido sua condenação baseada, tão somente, nos depoimentos da vítima e das testemunhas informantes que possuem interesse no deslinde processual. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Este argumento
não merece prosperar
.

Apesar da negativa de autoria sustentada em sede judicial, a autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo laudo sexológico às fls. 34/35 do apenso, bem como, pelos depoimentos da vítima no PROPAZ e das testemunhas em Juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

A vítima G. E. S. D. J. declarou, em seu depoimento perante a assistente social, às fls. 33 do apenso:
"Eu `tava¿ dormindo e a mamãe foi no postinho fazer uma consulta, quando minha mãe chegou em casa eu `tava¿ gritando no banheiro, como a porta tem uma brechinhas na porta, o `Cabeça de galinha¿ ele me chamou pra ir lá pro banheiro, ele já `tava¿ lá, aí ele mandou eu tirar a minha cueca e ele também tirou a dele, aí ele mandou eu pegar no pinto dele, aí ele colocou o pinto dele no meu bumbum, e melou o meu bumbum, depois eu limpei com papel higiênico, doeu um pouquinho, eu gritei pra alguém escutar, porque eu queria que ligassem pra polícia. Quando minha mãe olhou por uma brecha da porta e viu ele se vestindo. Ele já fez outra vez comigo a mesma coisa.¿

A testemunha Ana Lúcia da Silva Sobral, em seu depoimento judicial gravado em mídia anexada às fls. 42, confirmou os relatos da vítima, afirmando que que é genitora da vítima; que no dia 06 de outubro de 2016 tinha uma consulta com o dentista; que saiu cedo de casa, umas 06h15; que na noite anterior, havia dito para Manoel que não queria mais nada com ele; que seus filhos estavam dormindo; que no posto pediu para uma moça guardar o seu lugar, pois iria comprar pão e depois iria em casa levar seu filho mais velho para escola; que, chegando na porta da casa, ouviu seu filho gritar e quando tentou entrar em casa ela estava fechada, sendo que deixou a casa aberta ao sair; que seu filho gritava ¿
Para! Para!¿,
afirmando que não queria; que pediu para Manoel abrir a porta e disse que não fez nada com seu filho, só havia batido; que Manoel saiu vestindo a roupa, e seu filho estava dentro do banheiro, nu, mal conseguia se mexer; que, imediatamente, levou seu filho à Delegacia; que até hoje seu filho faz tratamento na Santa Casa; que a vítima foi acompanhado no CREAS e no CRAS; que G. afirmou que Manoel estava colocando o pênis no bumbum dele e dizia que depois iria matá-lo e levar a irmã dele embora; que a perita afirmou que o ânus dele estava machucado e isso não era normal; que depois que isso aconteceu, G. disse que Manoel já tinha tentado isso outra vez com ele; que toda vez que saía, Manoel tentava fazer algo com G., mas sempre chegava alguém, por isso ele não conseguia; que quando engravidou de sua filha, enjoou da cara de Manoel e passou a não gostar mais dele, por isso resolveu separar-se; que depois que aconteceu isso, Manoel fugiu e passou a ameaçar a sua família, dizendo que coisas poderiam acontecer, que conhecia pessoas que poderiam tacar fogo em sua casa, na casa de sua mãe, dentre outras ameaças; que Manoel descobriu o seu número de telefone e ficou ligando; que dizia que logo seria solto, quando fosse preso, pois sua tia ¿Zezé" que é Juíza, logo o soltaria; que G. faz acompanhamento psicológico; que Manoel nunca queria sair de casa, dizia que só saíria quando sua filha Rebeca tivesse cinco anos; que Manoel foi uma vez na casa do vizinho ameaçar ele, dizendo que ele estava mexendo com mulher casada; que seu filho obedecia Manoel; que crê que Manoel nunca teve G. como um filho; que G. tinha seis anos à época, ia fazer sete; que Manoel viajava para vender hortaliças durante a semana, e nos fins de semana ele passava em sua casa; que G. só saiu uma vez com Manoel, para cortar o cabelo; que não falou que em 2013 Manoel tentou abusar de G.; que não sabe o que G. contou para sua avó; que G. só falou que teve uma vez que Manoel estava dançando e se esbarrou nele, só soube disso, mas não sabe o que G. disse para sua avó; que na Delegacia pediram que ficasse mantendo contato com o Conselho Tutelar, e os profissionais de lá o encaminharam para o IML e etc; que leu o Laudo Sexológico, mas não entende direito; que ele sempre lhe ligava, então trocou o celular e ele também ligava; que parou de ligar quando foi preso; que foi orientada pelo Ministério Público e Delegacia para conversar normal com ele; que a maioria das vezes ele a ameaçava, dizia que gostava da testemunha, que não havia feito nada com seu filho, apenas teria chutado a costela dele; que sabe que se ele tivesse dado um chute na costela de G., teria machucado, e isso não saiu no laudo médico; que revelou para o Ministério Público o número que constantemente ele ligava, algumas vezes ele ligava de números estranhos; que seus familiares nunca iam na sua casa; que G. sempre se expressou bem e as entrevistas eram feitas com os profissionais, mas não podia assistir para não influenciar as respostas de G.

A testemunha Viviane Costa Nascimento, em seu depoimento judicial gravado em mídia anexada às fls. 53, que é avó de G.; que G. informou de outros abusos sofridos antes; que no dia que sua mãe estava com dor de parto, ele chegou em casa apavorado e não queria ficar com ele na casa e disse
¿Vovó, posso contar uma coisa? O Pastana (Manoel) se esfregou em mim¿;
que se assustou, pois ele é uma criança: que ele estava deitado em uma rede, levantou e se esfregou nele; que chamou a mãe dele e contou o que G. tinha dito, mas ela alterou a voz e não acreditou no que G. tinha dito; que não deixou G. ficar com Manoel no período do parto; que quando Ana voltou do hospital, Manoel continuou na casa, não sabe por quê; que ficou com medo do seu neto voltar a morar na casa com o acusado; que demorou anos, até que aconteceu essa situação de abuso, mas não sabe exatamente o tempo; que quando aconteceu isso estava em uma consulta em Belém; que quando chegou soube o que havia acontecido e Ana já estava para o "Renato Chaves " com G.; que quando foi à Polícia, na primeira vez que seu neto lhe contou dos abusos, não sabia o nome do Manoel, só conhecia por ¿Pastana¿; que sua filha não fez nada; que Manoel passou a lhe ameaçar, passou por mentirosa, até que aconteceu novamente esse fato, quando sua filha o pegou; que sabia que Manoel dizia para ela não colocar nenhum homem na sua casa pois estava sendo vigiada; que dia 15 de dezembro de 2013 foi a vez que aconteceu o primeiro abuso, foi no dia que sua netinha nasceu; que sempre perguntava para G. o que tinha acontecido e ele dizia a mesma coisa, que o Pastana se esfregou nele e ele disse que foi só essa vez; que acha que eles eram sustentados pelo Bolsa Família; que G. parou de lhe contar as coisas, acredita que ele se sentia retraído, com medo de contar; que não visitava a casa deles; que às vezes Ana deixava G. no fim de semana em sua casa: que perguntava para ele se estava bem, se havia acontecido algo e G. dizia que não podia falar; que Ana também não lhe dizia nada; que em 2016 quando chegou do hospital, sua outra filha disse o que havia acontecido; que G. ficou em sua casa quando voltou do Renato Chaves, ele estava triste; que a mãe dele que dava banho nele; que Ana ficou morando em sua casa por quase dois anos, só depois voltou a morar na sua própria casa, pois ficava com medo; que G., no período em que morou em sua casa, não contou mais nada.

Despicienda a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal. A um, porque tais declarações são harmônicas entre si e, juntamente com o
laudo sexológico às fls. 34/35 do apenso (o qual atesta a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, por provável cópula ectópica anal, devido à perda acentuada do pregueamento anal posterior e do tônus anal, concluindo peça presença de sinais de violência sexual)
, denotam a ocorrência do crime, assim como o depoimento da vítima, especialmente, demonstra com extrema clareza a conduta do acusado para com ela.

A dois, porque, há muito a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À OCORRÊNCIA DAS PRÁTICAS SEXUAIS NARRADAS. EXAME COMPARATIVO DE DNA PLEITEADO PELO PACIENTE. DESNECESSIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA AFASTAR O ÓBICE À PROGRESSÃO DE REGIME. 1.
omissis
2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, freqüentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. Não há de ser reconhecida a nulidade do aresto, por ausência de exame comparativo de DNA, porquanto fundada a condenação em elementos outros - depoimentos coerentes das vítimas, com o reconhecimento do agente, e laudo pericial constatando a ocorrência dos fatos delituosos -, suficientes para a convicção do Magistrado sentenciante. 4.
omissis
5. Ordem parcialmente concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, tão-somente para afastar o óbice à progressão de regime, cujos requisitos deverão ser avaliados pelo ilustre Juiz da Execução Penal. (STJ - HC 87.819/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJ 30/06/2008)

Sua negativa de autoria, esta sim, encontra-se isolada nos autos, uma vez que, em momento algum, conseguiu provar sua alegação de que tudo não passa de uma farsa da mãe da vítima.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas aptas a apontar o acusado como o verdadeiro autor do crime em comento, uma vez que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática.

Por conseguinte, não há como proceder o pleito de absolvição do apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides.

É o voto.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora